Tribunal: TJBA
Processo: 0501623-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501623-43.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Advogado(s)
:
DANIEL BRAJAL VEIGA

APELADO: QBEX COMPUTADORES S/A e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO COM EXAME DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELA JULGADORA PRIMEVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTS. 9 E 10 DO CPC/15. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DA APELAÇAO.

I – De início, cumpre examinar a preliminar de nulidade da sentença arguida no recurso, sob o fundamento de que

o decisum de primeiro grau

foi proferida sem prévia intimação das partes para manifestação acerca da ocorrência de prescrição.

II – É cediço que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode o juiz, de ofício, reconhecer a prescrição. No entanto, os arts. 9º e 10 do CPC/15 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são uníssonas no sentido de que a inobservância dessa regra do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão.

IV – Por outro lado, o entendimento consolidado da Corte Superior é no sentido de que, tratando-se de reconhecimento de ofício da prescrição, impõe-se que, em respeito ao contraditório, seja oportunizado ao exequente apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição da pretensão executória, sendo-lhe vedado, contudo, promover extemporaneamente o andamento do processo.

V – In casu, verifica-se que, de fato, não houve qualquer intimação prévia para que o exequente se manifestasse quanto à ocorrência ou não de prescrição, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a prolação da “decisão-surpresa" que reconheceu a prescrição.

VI – Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença proferida em desalinho com a legislação e com a jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0501623-43.2015.8.05.0150, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
e como apelados
QBEX COMPUTADORES S/A e JOABE SANTOS DA FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo para acolher a preliminar de nulidade da sentença
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA